Tribunal: STJ
Processo: 0034645-91.2015.8.19.0205
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920787 - RJ (2025/0151012-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: EXPRESSO PEGASO EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
JEFFERSON FERNANDEZ RAMOS - RJ164988
EMBARGADO
: EDSON DA SILVA CARVALHO
ADVOGADO
: DARLAN CASSIANO DE ALMEIDA - RJ128213
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
11/11/2025
17/11/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52424594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 18/11/2025 12:43:29
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: e393a5df-b012-4a92-823d-9d7b955757f4

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2920787 - RJ (2025/0151012-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: EXPRESSO PEGASO EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857

JEFFERSON FERNANDEZ RAMOS - RJ164988
EMBARGADO
: EDSON DA SILVA CARVALHO
ADVOGADO
: DARLAN CASSIANO DE ALMEIDA - RJ128213
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EXPRESSO PÉGASO EIRELI
– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ao acórdão que não conheceu do agravo em recurso
especial, por falta de impugnação específica em relação a incidência da Súmula no 7/STJ
(e-STJ fl. 1.403/1.404).
Em suas razões (e-STJ fls. 1.412/1.418), a embargante alega que o acórdão
embargado deixou de observar que

"a embargante impugnou especificamente TODOS os pontos ditos
por não atacados na decisão ora embargada, expressamente no que tange à
Súmula 07, dedicando um tópico inteiro na peça recursal, indicando
expressamente as razões pela qual não haveria a incidência da Súmula 07 no
presente caso".

É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no
do Código de Processo Civil: obscuridade,
art. 1.022
contradição, omissão ou erro material.
Em verdade, conforme consignado no acórdão embargado, não houve
impugnação específica quanto à incidência da
, aplicada quanto à
Súmula no 7/STJ
Documento eletrônico VDA51617168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:41:59
Código de Controle do Documento: 57411960-9638-4588-a6d5-c97701dcd861

violação dos artigos 80, II e III, 425, IV e VI, 435, 509, I e 510, do CPC, 402, 884 e 944,
do Código Civil.
Observa-se que a refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser
efetiva, individualizada, específica e fundamentada (AgInt no REsp 1.535.657/MT,
Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
e AgRg no
26/8/2020,
RHC 128.660/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.
24/8/2020)
A propósito, os
Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe
EAREsp no 746.775/PR,
Salomão, Corte Especial, julgado em
os quais receberam a seguinte ementa:
19/9/2018,

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I,
ART. 544,
DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
CPC/1973.
ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
art. 514,
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I,
art. 544,
do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu
art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos."

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de que,
havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do Código
art. 1.026
de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51617168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:41:59
Código de Controle do Documento: 57411960-9638-4588-a6d5-c97701dcd861

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.920.787 / RJ
Número Registro: 2025/0151012-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00346459120158190205 202524502622 346459120158190205
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EXPRESSO PEGASO EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
JEFFERSON FERNANDEZ RAMOS - RJ164988
AGRAVADO
: EDSON DA SILVA CARVALHO
ADVOGADO
: DARLAN CASSIANO DE ALMEIDA - RJ128213
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EXPRESSO PEGASO EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA52418859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:50:04
Código de Controle do Documento: 32c2a6fe-9a0c-4e95-bbc0-fa86b543307c

ADVOGADOS
: JOSÉ MARCOS GOMES JUNIOR - RJ077857
JEFFERSON FERNANDEZ RAMOS - RJ164988
EMBARGADO : EDSON DA SILVA CARVALHO
ADVOGADO
: DARLAN CASSIANO DE ALMEIDA - RJ128213
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:50:04
Código de Controle do Documento: 32c2a6fe-9a0c-4e95-bbc0-fa86b543307c